Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-33.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Juros remuneratórios – Contrato que prevê percentuais muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Sentença que estabelece o percentual da taxa a ser aplicada - Descabimento -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Juros remuneratórios – Contrato que prevê percentuais muito superiores às médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Sentença que estabelece o percentual da taxa a ser aplicada - Descabimento - Taxa média praticada na época da contratação que deverá ser apurada posteriormente, quando da execução da sentença - Sentença parcialmente retificada nesse ponto.

Recurso da autora parcialmente provido, com observação. Recurso do réu não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000112-33.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelado/apelante ROSIMAR DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram parcial provimento ao apelo da autora.
V. U , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-33.2020.8.26.0007 -Voto no 32212
2
Apelação Cível no 1000112-33.2020.8.26.0007
Apelantes/Apelados: Rosimar da Silva (Justiça Gratuita) e Banco
BMG S/A
Juíza: Fabiana Marini
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do F. R. de Itaquera
Voto 32212
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DAS PARTES
- Juros remuneratórios
Contrato que prevê
percentuais muito superiores às médias de
mercado divulgadas pelo BACEN Abusividade
dos juros verificada Sentença que estabelece o
percentual da taxa a ser aplicada - Descabimento
- Taxa média praticada na época da contratação
que deverá ser apurada posteriormente, quando
da
execução
da
sentença
-
Sentença
parcialmente retificada nesse ponto.
Recurso da autora parcialmente provido, com
observação. Recurso do réu não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 152/158) que julgou procedente a ação revisional de contrato
c. c. repetição de indébito"1 proposta por Rosimar da Silva em
face de Banco BMG S/A, para declarar a abusividade das taxas
de juros aplicadas no contrato de empréstimo no 292240928, as
quais
deverão
ser
ajustadas
para
os
percentuais
correspondentes às respectivas taxas médias de juros aferidas
pelo Banco Central do Brasil de 50% ao ano e determinar o
recálculo da dívida e a devolução, de forma simples, dos valores
1 Valor da causa: R$ 6.561,84, em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 17.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-33.2020.8.26.0007 -Voto no 32212
3
pagos a maior pela autora, acrescidos de correção monetária e
juros legais de 1% ao mês, contados dos respectivos
desembolsos, tudo a ser apurado em liquidação, carreando à ré o
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em mil reais (R$ 1.000,00).
Apelam as partes.
A autora pretende a reforma parcial
da sentença para que a taxa média de mercado, praticada à
época da contratação, seja fixada em 1,78% ao mês e 23,69% ao
ano, de acordo com divulgação feita pelo Banco Central do Brasil
(BACEN), uma vez que aquela estabelecida na sentença, de 50%
ao ano, encontra-se contraditória em relação à fundamentação
adotada pela decisão recorrida.
O réu, por seu turno, sustenta o
descabimento da revisão contratual, alegando que o empréstimo
aqui discutido é direcionado às pessoas que possuem dificuldade
na sua obtenção, geralmente em razão de já contarem com
negativação, o que justificaria a taxa de juros diferenciada.
Afirma
que
a
contratação
se
realizou por livre e espontânea vontade da autora, de modo que
sobre ela não paira qualquer vício que possa macular o ato
jurídico.
Recursos respondidos.
É o relatório.
A autora celebrou um contrato de
empréstimo pessoal com réu no valor de R$ 2.803,77 para
pagamento por meio de doze prestações mensais de R$ 546,82,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-33.2020.8.26.0007 -Voto no 32212
4
com juros de 18,01 % ao mês e anuais de 649,68% conforme se
infere a fls. 17/28.
Já é pacífico que a Lei da Usura
não se aplica às instituições financeiras, conforme consignado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Porém, verificada a abusividade da
taxa de juros contratada, é possível a correção para a taxa média
de mercado, conforme já decidido pelo C. STJ em sede de
recurso repetitivo:
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ
O
PERCENTUAL
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados
deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-33.2020.8.26.0007 -Voto no 32212
5
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe
19/05/2010).
Assim, é de rigor a revisão do
contrato para que seja aplicada a taxa média divulgada pelo
BACEN à época, em substituição da taxa contratada, devido à
abusividade verificada.
A justificativa apresentada pelo réu
para a cobrança de taxa de juros diferenciada, além de não
encontrar apoio probatório, não tem o condão de elidir a
abusividade contratual em detrimento do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000112-33.2020.8.26.0007 -Voto no 32212
6
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso do réu, provendo-se parcialmente o apelo da autora
apenas para afastar o percentual de taxa média de 50% fixado
pela sentença, mantendo-se apenas a taxa média de mercado,
da época da contratação, para o recálculo do contrato, a ser
apurada quando da execução do julgado.
Pelo insucesso do recurso, majora-
se a verba honorária devida pelo réu para mil e quinhentos reais
(R$ 1.500,00).
MARINO NETO
Relator